Tribunal: TJDFT
Processo: 0754447-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido exordial para determinar que o réu providencie à autora o transporte para o tratamento hemodiálise, de sua residência para a CLÍNICA POLITÉCNICA DE SAÚDE – ULTRAMED, por três vezes por semana, para que a autora possa dar continuidade ao seu tratamento de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei n. 500/69). Contrarrazões ofertadas sob o ID 33063102.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
V. Em que pese o Distrito Federal oferecer transporte público coletivo gratuito ao recorrido, tal medida não se revela suficiente no caso concreto, porquanto verifica-se que a situação da parte autora é de urgência e excepcional. Conforme relatório médico (ID 33063066), a paciente, portadora de Insuficiência Renal Crônica Terminal, está em programa de hemodiálise (três sessões por semana) e apresenta fraqueza, tontura, hipotensão arterial com risco de perda da consciência e queda com risco de fratura após as sessões de hemodiálise.
VI. Portanto, a manutenção da sentença à íntegra é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça).
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.